Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712436-94.2018.8.07.0018 RECORRENTES: PATRYCK PABLLO BORGES DE OLIVEIRA, DANIELLA SOCCOL DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE EM CASO DE LITIGIOSIDADE E DE CONDENAÇÃO PRÉVIA. TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se obrigação de pagar prevista no título judicial não possui liquidez, é imprescindível sua prévia liquidação para que se defina a extensão da obrigação (art. 509 do Código de Processo Civil). 2. Não é cabível a fixação de honorários em Liquidação de Sentença, mas somente a majoração, em caso de litigiosidade, dos honorários previamente fixados na fase de conhecimento. 3. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85 do CPC, sustentando que viola o princípio da causalidade afastar a fixação de honorários advocatícios do procedimento de liquidação de sentença. Asseveram que havendo litigiosidade os honorários advocatícios são devidos em liquidação. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017